Tribunal: CARF
Processo: 10380.721518/2011-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007
“VÍCIOS” NO MPF. INTIMAÇÃO ACERCA DA CONTINUIDADE DA AÇÃO FISCAL. NULIDADE AFASTADA.
Afasta-se a nulidade arguida em razão das seguintes Súmulas do CARF:
Súmula CARF no 46: o lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário.
Súmula CARF no 171: irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento É cabível o lançamento de ofício da diferença dos tributos que deixaram de ser recolhidos sobre receitas comprovadamente omitidas.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. CARACTERIZAÇÃO DE SALDO CREDOR DE CAIXA.
A discrepância dos valores dos cheques compensados e sacados com os alegados pagamentos; a incompatibilidade do destino dos cheques sacados com os registros apresentados; e a não correspondência dos “pagamentos diversos autorizados” com o montante das despesas tidas por incorridas, revelam um quadro fático que, à luz do artigo 281, I, do RIR/99, se subsome à presunção de omissão de receita por saldo credor de caixa.

Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. CARACTERIZAÇÃO DE SALDO CREDOR DE CAIXA. EXIGÊNCIAS REFLEXAS.
O decidido no processo principal, de IRPJ, aplica-se aos lançamentos reflexos de CSLL, PIS e COFINS.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.721518/2011-78
ACÓRDÃO
1004-000.235 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FCM COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007
“VÍCIOS” NO MPF. INTIMAÇÃO ACERCA DA CONTINUIDADE DA AÇÃO
FISCAL. NULIDADE AFASTADA.
Afasta-se a nulidade arguida em razão das seguintes Súmulas do CARF:
Súmula CARF no 46: o lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia
intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de
elementos suficientes à constituição do crédito tributário.
Súmula CARF no 171: irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação
do MPF não acarreta a nulidade do lançamento É cabível o lançamento de
ofício da diferença dos tributos que deixaram de ser recolhidos sobre
receitas comprovadamente omitidas.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. CARACTERIZAÇÃO DE SALDO
CREDOR DE CAIXA.
A discrepância dos valores dos cheques compensados e sacados com os
alegados pagamentos; a incompatibilidade do destino dos cheques sacados
com os registros apresentados; e a não correspondência dos “pagamentos
diversos autorizados” com o montante das despesas tidas por incorridas,
revelam um quadro fático que, à luz do artigo 281, I, do RIR/99, se
subsome à presunção de omissão de receita por saldo credor de caixa.
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. CARACTERIZAÇÃO DE SALDO
CREDOR DE CAIXA. EXIGÊNCIAS REFLEXAS.
Fl. 784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.235 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721518/2011-78
2
O decidido no processo principal, de IRPJ, aplica-se aos lançamentos
reflexos de CSLL, PIS e COFINS.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recursos voluntários (fls. 662 a 781) interpostos pelo contribuinte acima
identificado contra o Acórdão no 04.47.460, proferido pela 2a Turma da DRJ/CGE (fls. 637/652), o
qual julgou as impugnações improcedentes com base na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/06/2007 a 31/12/2007
OMISSÃO DE RECEITAS. SALDO CREDOR DE CAIXA.
Os cheques liquidados por compensação bancária ou utilizados para pagamentos
diversos, por não constituírem ingresso efetivo de recursos, somente podem ser
registrados a débito da conta caixa se esta conta, na mesma data ou em dia
próximo, registrar as saídas a que se destinaram os cheques emitidos.
A emissão de cheques, mesmo sacados na boca do caixa, lançados a débito da
conta caixa, ainda que destinados a pagamento de encargos da empresa, mas não
lançados a crédito desta, configura a hipótese de omissão de receitas,
Fl. 785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.235 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721518/2011-78
3
precisamente porque tais pagamentos foram feitos com recursos ficticiamente
acrescidos ao caixa.
Não comprovadas as saídas, o caixa deve ser reconstituído e ajustado, tributando-
se, como omissão de receita, os eventuais saldos credores.
NULIDADE DO LANÇAMENTO
Presentes os requisitos legais da notificação e inexistindo ato lavrado por pessoa
incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa, descabida a
arguição de nulidade do feito.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento de controle
administrativo. Eventual falta de ciência do contribuinte da prorrogação do
mesmo não implica nulidade do processo, se cumpridas todas as regras
pertinentes ao processo administrativo fiscal.
CSLL, PIS/PASEP E COFINS.
Aplicam-se aos lançamentos da CSLL, do PIS/Pasep e da Cofins os mesmos
argumentos esposados para o IRPJ, tendo em vista a semelhança entre os motivos
do lançamento e as razões de impugnação.

Em resumo, o presente processo é decorrente de Autos de Infração que exigem IRPJ
e Reflexos (CSLL, PIS e COFINS), referentes a fatos geradores ocorridos no período de junho a
dezembro de 2007.
De acordo com o relato constante da decisão ora recorrida:
[...]
O Fisco, através da recomposição da conta Caixa (no 11101.0001 - Caixa),
constatou a ocorrência de saldo credor, nos termos do art. 281, I do Regulamento
do Imposto de Renda RIR/1999 - Decreto 3.000 de 1999, conforme relatado no
corpo doa autos de infrações. Transcrevo a seguir, por relevante a íntegra do
referido relato:
Com efeito, a partir do exame dos extratos bancários dos anos de 2006 e 2007, da
conta corrente no 601177-2, mantida pela empresa junto ao Banco do Brasil, os
quais foram apresentados a esta fiscalização pelo representante da empresa,
verificamos os seguintes fatos:
1.Registros de vários cheques, pagos pelo sistema de compensação, mas que na
contabilidade da empresa foram lançados a débito da conta CAIXA, sem que, na
mesma data iguais valores tivessem nela sido creditados;
2.Registros de cheques de valores elevados, descontados mediante saques e que
foram contabilizados a débito da conta CAIXA;
Fl. 786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.235 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721518/2011-78
4
3.Débitos consignados nos extratos bancários, sob a titulação de "Pagamentos
Diversos Autorizados", que foram contabilizados a débito da conta CAIXA.
Assim sendo, foi a empresa devidamente intimada a justificar os lançamentos
acima referidos, tendo-se formulado para tanto Intimação própria que foi
cientificada ao sujeito passivo na data de 05/10/2010, através da qual
solicitávamos:
1.Em relação aos cheques descontados pelo sistema de compensação bancária
(discriminados na Intimação), que a empresa identificasse na sua contabilidade, os
registros dos respectivos créditos na conta Caixa, correspondentes aos valores dos
pagamentos por eles realizados, tendo em vista que, tais cheques, uma vez
compensados, não poderiam representar saques que justificassem seus registros a
débito da conta Caixa. Na referida intimação, foi solicitado ainda a apresentação de
demonstrativo indicando a destinação dos referidos pagamentos e os respectivos
registros da contrapartida da conta Caixa, à vista da documentação
correspondente;
2.Com relação aos cheques sacados (também listados na Intimação), que nos fosse
esclarecida a destinação dada ao numerário resultante dos referidos saques, tendo
em vista que nos livros Razão não se vislumbra o registro de eventuais pagamentos
que tenham, sido realizados com a utilização desses recursos. Foi solicitado
também cópia (frente e verso) dos mencionados cheques, com a indicação dos
lançamentos contábeis correspondentes;
3.No que se refere aos débitos consignados nos extratos bancários, sob a titulação
de "Pagamentos Diversos Autorizados", e que foram debitados na conta Caixa do
livro Razão do ano de 2007, a solicitação era para que a empresa identificasse na
sua contabilidade, os registros dos ditos pagamentos a crédito da conta Caixa, à
vista da documentação probatória.
Na sua resposta, que sobreveio na data de 18/11/2010, a fiscalizada apresenta
planilhas com a identificação dos cheques compensados, cheques sacados (anos
2006 e 2007) e pagamentos diversos autorizados. Também foram anexadas cópias
microfilmadas dos cheques sacados (exceto cheque no 36614 no valor de R$
46.779,50) e cópias de boletos e recibos (amostragem) que comprovam as planilhas
acima. A empresa esclarece ainda, que a sua movimentação bancária é lançada
para a conta Caixa por não ter cópia de cheques referentes aos valores
apresentados nos extratos bancários, o que dificulta a identificação dessas
despesas. Ressalta ainda, que as despesas são lançadas pela conta Caixa.
Da análise dos elementos apresentados pela fiscalizada, constata-se que nas
planilhas ditas como identificadoras dos créditos na conta Caixa, correspondentes
aos pagamentos realizados através dos cheques compensados, os valores dos
dispêndios listados não correspondem aos valores exatos dos referidos cheques, de
forma a neutralizar os efeitos dos débitos impropriamente registrados na referida
conta Caixa, uma vez que cheque compensado não representa "saque na boca do
caixa".
Já em relação aos cheques sacados, verificamos pelas cópias microfilmadas trazidas
pela representante da empresa, que os abaixo relacionados possuem nos seus
versos, a indicação de que os mesmos serviram para pagamentos de "títulos
Fl. 787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.235 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721518/2011-78
5
diversos" sendo que o de no 170799 foi emitido nominalmente a uma terceira
empresa, incompatíveis com seus registros a débito da conta Caixa, como feito pela
empresa. Por outro lado, as planilhas apresentadas pela empresa como
comprobatórias dos lançamentos a crédito de Caixa, dos correspondentes
pagamentos, relacionam valores não coincidentes com os saques realizados pelos
citados cheques, ao mesmo tempo que apontam para despesas de natureza
diversas do que consta consignado no verso desses mesmos cheques, não sendo por
isso, acatada a comprovação pretendida pela fiscalizada, para os fins de neutralizar
os lançamentos indevidamente feitos a débito da conta Caixa.

No que se refere à planilha apresentada pela fiscalizada, identificadora dos créditos
na conta Caixa correspondentes aos pagamentos realizados através de débito na
conta bancária, sob a titulação de "Pagamentos Diversos Autorizados", a empresa
relacionou algumas despesas, que também não correspondem exatamente aos
valores lançados a débito da conta Caixa, não sendo, igualmente acatada, a
comprovação pretendida.
Diante do exposto, tendo em vista que a empresa não logrou comprovar os
registros a crédito da conta Caixa, dos valores correspondentes aos cheques
compensados, a uma parte dos cheques sacados e dos débitos bancários aludidos
na Intimação formulada para este fim (acima mencionada), procedemos a
recomposição da conta CAIXA, estornando os débitos indevidamente registrados na
referida conta, do que resultou no surgimento de saldos credores em diversas
datas, conforme demonstrativos e demais planilhas em anexo.
2) Impugnação.
Irresignada, a interessada apresentou quatro impugnações tempestivas, fls. 542 a
625, uma para cada auto de infração. Tendo em vista que as impugnações são em
tudo semelhantes, as tratarei em conjunto no presente relatório.
Após introdução, em que traz uma breve descrição do procedimento fiscal a que
foi submetida, a interessada passa proferir a sua defesa.
Alega a nulidade absoluta dos autos de infrações lavrados, por entender que
foram desatendidas algumas regras relativas ao Mandado de Procedimento Fiscal.
Fl. 788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.235 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721518/2011-78
6
Afirma, trazendo diversos entendimentos doutrinários, além de excertos de
decisões administrativas, que o autuante desrespeitou preceitos previstos na
Portaria RFB no 11.371/07:
...
Acontece que o nobre autuante, flagrantemente, desrespeitou certos preceitos
previstos na Portaria RFB n° 11.371/07, que disciplina o desenvolvimento das ações
fiscais, advindo daí evidente ABUSO DE PODER manifestado por ilegais condutas
adotadas quando do exercício das atribuições outorgadas pelo Mandado de
Procedimento Fiscal (MPF-F) autorizativo da realização da aludida ação fiscal.
Cumpre destacar que desde 1/12/99 os procedimentos de fiscalização referentes e
tributos federais somente podem ser deflagrados por meio de ordem específica
inserida no denominado Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), instrumento este
que assumiu considerável relevância no concernente às ações fiscais promovidas na
esfera federal.
...
In casu tem-se que o MPF n° 03.1.01.00-2010-01120-6 estabeleceu o prazo de 120
(cento e vinte) dias para que se desse o término dos trabalhos fiscalizatórios, fixado
para o dia 4/12/2010.
Quanto à dilatação do prazo apontado acima (120 dias), cabe mais uma vez
assinalar que se é certo que em 15/12/2010 a Defendente tomou ciência da
continuidade da ação fiscal, depois desta data ela NÃO FOI INTIMADA DE
EVENTUAIS NOVAS PRORROGAÇÕES DE TAL AÇÃO FISCAL.
...
Já no mérito, através do item II.II.I.I da impugnação, discorda da desconsideração
dos registros contábeis relativos aos cheques descontados pelo sistema de
compensação bancária, utilizada para a recomposição da conta caixa, trazendo
aqui, posicionamentos doutrinários e jurisprudenciais.
Esclarece que ainda durante o procedimento fiscalizatório, deixou claro que
"apesar dos aduzidos cheques compensados terem sido lançados a DÉBITO na
Conta Caixa (por não possuir cópia de cheques referentes aos valores
apresentados nos extratos bancários) tais despesas foram registradas a CRÉDITO
PELA CONTA CAIXA, de modo que com tal procedimento prestigiou-se a
neutralidade da sistemática contábil por ela empregada ("lançamento cruzado na
Conta Caixa")". Prossegue:
...
Porém, açodadamente, o nobre autuante não acatou aquele esclarecimento sob o
inaceitável pretexto de que "os valores dos dispêndios listados não correspondem
aos valores exatos do referidos cheques".
Com base exclusivamente em tal argumento é que a digna autoridade fiscal
procedeu ao estorno de TODOS os débitos registrados na referida conta, oriundos
dos mencionados cheques compensados, advindo daí a existência do SALDO
CREDOR DO CAIXA utilizado para a presunção de ocorrência.
Fl. 789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.235 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721518/2011-78
7
Entretanto, sem maiores esforços verifica-se que A DISTINTA AUTORIDADE
PRECIPITOU-SE NA ADOÇÃO DO REFERIDO ESTORNO, que culminou com o
surgimento de saldos credores em diversas datas.
Em primeiro lugar porque o fato de a empresa ter encontrado dificuldade em
localizar alguns dos destinatários das quantias compensadas por meio dos citados
cheques não autoriza inferir que a totalidade dos valores do cheques deveriam ser
estornados da Conta Caixa.
...
Logo, a Defendente apontou, de modo claro e suficiente (v. planilhas
/esclarecimentos entregues ao digno autuante), qual a destinação dada a quase
que totalidade dos valores pagos mediante compensação bancária, em que
constam registros de débitos e respectivos créditos na Conta Caixa, restando assim
satisfatoriamente comprovado ,os registros de saídas de tais quantias da aduzida
conta.
De seu turno, à medida que houve a predita identificação dos registros de saídas
(crédito) da Conta Caixa dos referidos valores, inexistia razão para o estorno de
todos os débitos registrados na mencionada Conta Caixa.
Noutras palavras: como a empresa registrou tais quantias (despesas) a crédito na
citada Conta Caixa, deu-se a necessária NEUTRALIDADE DA SISTEMÁTICA CONTÁBIL
POR ELA ADOTADA ("caixa cruzado").
...
Através do item II.II.I.II de sua impugnação, discorda da desconsideração dos
registros contábeis relativos aos cheques sacados pela empresa, que originaram o
saldo credor da conta caixa.
Entende que "como os cheques efetivamente foram sacados, não há nenhum
óbice a que eles fossem lançados, como de fato ocorreu, a débito da Conta Caixa,
e posteriormente creditados quando da realização de futuros pagamentos".
Prossegue ainda:
...
Por sua vez, o simples fato de no verso haver alusão à expressão "pagamentos de
títulos diversos" não é informação bastante a autorizar supor que os valores não
ingressaram no Caixa da empresa para somente posteriormente serem utilizados
para o pagamento de certas despesas da empresa.
A alusão contida no verso do cheque comparece como mera informação lançada
pela Defendente para fins de controle interno da empresa.
Neste sentido, nunca é demais advertir que em se tratando da apuração de
eventual SALDO CREDOR DE CAIXA, "a presunção deve estar embasada em sólidos
elementos de comprovação, não se prestando para tanto simples relatórios de uso
interno da pessoa jurídica"18.
Por outro lado, é de se destacar que inexiste óbice legal impedindo a empresa de
receber o numerário proveniente do saque no banco para fins de realização de
Fl. 790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.235 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721518/2011-78
8
pagamentos futuros, ou seja, efetivados ao longo de determinado intervalo de
tempo.
Discorda da posição adotada pelo Fisco em que a "não-coincidência entre os
valores sacados com os pagamentos posteriormente realizados pela empresa, e
por ela indicados ao agente fiscal, não permite supor que OS VALORES SACADOS E
DEBITADOS A CONTA CAIXA DEVAM SER EXPURGADOS DA REFERIDA CONTA".
Afirma ainda que não há provas de que os valores sacados, por meio de cheques,
correspondam a ingressos fictícios na conta caixa.
Também diverge, agora através do item II.II.I.III da impugnação, da
desconsideração dos registros contábeis a débito da conta caixa, relativos aos
valores consignados nos extratos bancários sob a denominação de "pagamentos
diversos autorizados".
Aqui, de forma semelhante ao já alegado, a interessada afirma que diferenças
constatadas entre valores debitados na conta caixa e os pagamentos efetuados,
não autorizariam o estorno total dos débitos lançados. Ainda:
...
Não sobeja repisar que segundo a contabilidade da empresa (LIVRO RAZÃO), aquilo
que foi movimentado na Conta Caixa, a título de débito, foi neutralizado mediante
posteriores registros a crédito na mesma conta ("lançamentos cruzados na Conta
Caixa"), o que importa admitir que não aconteceu nenhum tipo de suprimento
indevido na citada conta, com o fito de evitar o denominado "estouro de caixa".
...
Mais uma vez ressaltamos que a não-coincidência dos valores debitados na Conta
Caixa com os pagamentos apontados pela Defendente decorreu de uma dificuldade
momentânea experimentada pela empresa no que concerne à identificação, com
precisão, da totalidade dos destinatários de tais importâncias.
Mas o aduzido problema não credenciava a nobre autoridade fiscal a proceder ao
expurgo da TOTALIDADE dos débitos registrado na Conta Caixa, provenientes dos
pagamentos efetuados por meio das contas bancárias da Impugnante.
...

Tramitado o feito, sobreveio a decisão ora recorrida que manteve integralmente os
lançamentos.
Intimada dessa decisão, a contribuinte interpôs os recursos voluntários, onde
basicamente reitera as alegações das defesas.
É o relatório.

Fl. 791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.235 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721518/2011-78
9

VOTO
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Preliminar - “Vícios” no MPF - Nulidade
De plano, afasto a alegada nulidade material dos lançamentos em razão da
existência de vícios na prorrogação/continuidade da ação fiscal com base no que dispõem as
seguintes Súmulas do CARF:
Súmula CARF no 46: o lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia
intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos
suficientes à constituição do crédito tributário.

Súmula CARF no 171: irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do
MPF não acarreta a nulidade do lançamento É cabível o lançamento de ofício da
diferença dos tributos que deixaram de ser recolhidos sobre receitas
comprovadamente omitidas.

Nesse sentido, nenhum reparo cabe à decisão da DRJ, quando assim concluiu: o
Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento de controle administrativo. Eventual falta de
ciência do contribuinte da prorrogação do mesmo não implica nulidade do processo, se cumpridas
todas as regras pertinentes ao processo administrativo fiscal.

Mérito
A decisão de primeira instância assim motivou a manutenção das cobranças:
[...]
Entretanto, não entrevejo razão nos argumentos trazidos pela Impugnante, uma
vez ter sido o trabalho fiscal, nesse aspecto, realizado de maneira imaculada.
O procedimento contábil mantido pela Impugnante é nitidamente inadequado,
pois os "Cheques Compensados", assim como as saídas da conta corrente
relativamente a "Pagamentos Diversos Autorizados", não representam efetivo
ingresso de numerário. Qualquer que tenham sido os motivos alegados para estas
operações, certo é que o lançamento a débito na Conta Caixa deveria ter sido
Fl. 792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.235 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721518/2011-78
10
acompanhado do correspondente registro a crédito na mesma conta, com o
mesmo valor, em mesma data ou em dia próximo, consignando a saída dos
recursos.
Destarte, a emissão de cheques lançados a débito da conta caixa, ainda que
destinados a pagamento de encargos da empresa, mas não lançados a crédito
desta, configura a hipótese de omissão de receitas, precisamente porque tais
pagamentos foram feitos com recursos ficticiamente acrescidos ao caixa.
Ao assim não proceder, a empresa contribuinte mitigou, irregularmente, eventual
saldo credor de caixa, derivado da não contabilização de outros ingressos de
receitas.
Tais cheques possuem destinações específicas, incompatíveis com uma retirada
de valores para entrada no caixa. Um valor compensado tem como destino outra
conta bancária do contribuinte ou de um terceiro, sendo causa de estranheza seu
trânsito pela conta Caixa.
Nesse cenário, agiu corretamente a fiscalização ao glosar os lançamentos
contábeis incorretos. Se, recomposto o caixa, sem a escrituração a débito dos
cheques compensados, acabou-se por apurar saldo credor, nada mais acertado do
que a tributação desta diferença, consoante expressa determinação do artigo 281,
I, do RIR/99, verbis:
Art. 281. Caracteriza-se como omissão no registro de receita, ressalvada ao
contribuinte a prova da improcedência da presunção, a ocorrência das seguintes
hipóteses
I - a indicação na escrituração de saldo credor de caixa;
(...)
Em idêntico sentido aponta profusa jurisprudência administrativa, conforme
ementas adiante reproduzidas:
SALDO CREDOR DE CAIXA - A ocorrência de saldo credor de caixa é uma anomalia
contábil que faz prova, por si só, de saídas de dinheiro da empresa não suportadas
pelos recursos existentes na conta Caixa. Eventualmente, tal anomalia pode ser
explicada pelo registro, em datas diferentes dos efetivos ingressos de recursos na
empresa, mas isso depende de prova de que tais recursos, escriturados
posteriormente, estavam verdadeiramente em poder da empresa no período em
que ocorreram os saldos negativos de caixa. 1o CC. / 7a Câmara / ACÓRDÃO 107-
06508 em 22/01/2002. Publicado no DOU em: 28/02/2003. (grifei)
SALDO CREDOR DE CAIXA – CHEQUES LANÇADOS A DÉBITO DA CONTA CAIXA – O
saldo credor apurado após a recomposição da conta caixa autoriza a presunção de
omissão de receitas. Os cheques emitidos pela empresa em favor de terceiros, se
lançados a débito da conta-caixa, deverão contemplar idêntico registro de saída
igualmente ricto, para que opere a neutralidade da sistemática contábil adotada,
apenas caso não fique comprovado o registro de saída é legítima a recomposição
da conta caixa com a exclusão dos valores indevidamente registrados como
ingressos de numerário. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF – 1a
Fl. 793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.235 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721518/2011-78
11
Seção – 1a Turma da 4a Câmara Acórdão 1401-00.307 EM 05.08.2010. Publicado
em 14.03.2011.
Não se pode admitir a alegação de que a simples constatação de saldo credor de
caixa seja incapaz de suportar autuações derivadas de omissão de receitas. Deve-
se lembrar, mais uma vez, que a presunção preceituada pelo supracitado artigo
281, I, do RIR 1999 tem natureza juris tantum, de forma a ser possível ao
contribuinte produzir contra-provas hábeis ao seu emprego.
In casu, porém, uma vez intimada, não foi capaz a Impugnante de explanar,
documentalmente, a regularidade de seus escritos contábil-fiscais, tendo sido
apresentadas planilhas com créditos na conta caixa que não coincidiam com os
valores dos cheques nela debitados. Não logrou ela, nesse diapasão, demonstrar o
correto registro, a crédito da Conta Caixa, dos valores pertinentes aos cheques
compensados arrolados pela Fazenda.
No mesmo sentido, correta também a atitude do Fisco quanto aos "Cheques
Sacados" na boca do caixa. Ao não demonstrar a direta aplicação dos recursos ou
a exata contrapartida na conta Caixa, a interessada não deixa outra opção que
não seja a desconsideração dessas entradas.
Além do mais, os próprios valores da maioria dos cheques sacados já indicam uma
aplicação direta em algum compromisso da empresa, contrariamente ao débito
na conta Caixa, conforme alegado. Não faz sentido imaginar-se que saques nos
montantes de, exemplificadamente, R$ 63.517,94, 104.723,85, entre outros,
possam não possuir uma destinação própria.
Ainda sobre os cheques sacados, analisando as cópias microfilmadas, fls. 125 a
155, conforme já informado pelo Fisco, tais documentos, além de não trazerem o
nome do sacador, contrariamente à determinação do Banco Central do Brasil, que
exige a identificação do beneficiário para cheques superiores a cem reais, em seus
versos consta claramente expressões indicativas de pagamentos de títulos,
operação esta incompatível com um débito na conta Caixa.
Como é típico do instituto da presunção jurídica, passou a hipótese conjeturada,
com a falta de provas opostas, a ser considerada como verdade incontroversa
(situação factual), não se podendo mais admiti-la, como se mera presunção fosse.
O procedimento adotado pela Fiscalização obedeceu aos estritos ditames da lei e,
por esta razão, não precisa, neste ponto, ser corrigido.
[...]

De fato, a fiscalização reuniu elementos que realmente demonstraram a
necessidade de reapuração da conta caixa, com a consequente apuração de saldo credor, atraindo
a aplicação da regra prevista no artigo 281, I, acima transcrito.
Isso porque, reitera-se, o relato dos fatos praticados e os elementos probatórios
colhidos pelo Fisco, notadamente (i) a discrepância dos valores dos cheques compensados e
Fl. 794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.235 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721518/2011-78
12
sacados com os alegados pagamentos; (ii) a incompatibilidade do destino dos cheques sacados
com os registros apresentados; e (iii) a não correspondência dos “pagamentos diversos
autorizados” com o montante das despesas tidas por incorridas, realmente revelam um quadro
fático que se subsome à presunção de omissão de receita por saldo credor de caixa.
Daí a manutenção do lançamento na linha do que restou decidido pela DRJ.

Conclusão
Pelo exposto, nego provimento aos recursos voluntários.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 795
DF CARF MF
Original